Tribunal: TJPA
Processo: 0801835-12.2023.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13390 - Dano Moral / Material
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801835-12.2023.8.14.0133

APELANTE: SINTHIA MONTEIRO DA COSTA

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/ABRIL/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801835-12.2023.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S): SINTHIA MONTEIRO DA COSTA.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo a decisão monocrática que havia rejeitado a apelação do banco e preservado a sentença de primeiro grau.

O banco embargante sustenta omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva e da inexistência de solidariedade com a construtora responsável pela obra, apontando ausência de enfrentamento dos arts. 17 e 485, VI, do CPC e art. 265 do Código Civil. A autora embargante alega omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do agente financeiro e a inexistência de solidariedade com a construtora; (ii) saber se houve omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.

5. No tocante aos embargos opostos pela autora, verifica-se omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, mantida a decisão recorrida e havendo condenação em honorários desde a origem, impõe-se a aplicação do art. 85, §11, do CPC, com a devida majoração da verba honorária em razão da atuação em grau recursal.

6. Preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

7. Quanto aos embargos opostos pelo réu, verifica-se inexistência de omissão, uma vez que a questão relativa à ilegitimidade passiva e à responsabilidade do agente financeiro foi devidamente analisada e rejeitada no acórdão embargado, revelando os aclaratórios mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos. Recurso da autora acolhido para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso do réu rejeitado.

Tese de julgamento: 1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando mantida a decisão recorrida e existente condenação em honorários desde a origem. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11. CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
dos recursos de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
REJEITAR
, o manejado pela parte ré, e
ACOLHER
, o interposto pela parte autora
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 9ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0801835-12.2023.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S)/EMBARGADO(A)(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

EMBARGADO(A)(S)/EMBARGANTE(S):
SINTHIA MONTEIRO DA COSTA.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO DO BRASIL S.A. e por SINTHIA MONTEIRO DA COSTA em face do acórdão proferido por esta Egrégia Turma, ao julgar Agravo Interno em Apelação Cível, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo integralmente a decisão monocrática que havia rejeitado a apelação interposta pelo Banco do Brasil e preservado a sentença de primeiro grau.

Inconformado, o BANCO DO BRASIL S.A. opôs Embargos de Declaração, sustentando a existência de omissões no acórdão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva e quanto à inexistência de solidariedade entre o agente financeiro e a construtora responsável pela obra. Aduz que o acórdão deixou de examinar expressamente os arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil, bem como o art. 265 do Código Civil, defendendo que sua atuação limitou-se à intermediação financeira no contrato de financiamento, sem participação na execução ou fiscalização técnica da obra, razão pela qual requer o suprimento das omissões apontadas e o prequestionamento dos dispositivos legais mencionados, com vistas à eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

Por sua vez, SINTHIA MONTEIRO DA COSTA também opôs Embargos de Declaração, alegando que o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, embora tenha sido reconhecida a sucumbência da parte ré e mantida a condenação imposta na sentença, não foi especificado o percentual da verba honorária nem promovida a majoração em grau recursal, conforme determina o art. 85, §11, do Código de Processo Civil. Requer, assim, a integração da decisão para que seja fixado o percentual dos honorários e realizada a respectiva majoração em razão da atuação do patrono na instância recursal.

Ao final, ambos os embargantes requerem o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração, para que sejam sanadas as alegadas omissões no acórdão recorrido, com a integração da decisão nos pontos indicados.

Foi oportunizado o oferecimento de contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar agravo interno em apelação cível, conheceu do recurso e lhe negou provimento, mantendo a decisão monocrática que havia rejeitado a apelação do banco e preservado a sentença de primeiro grau.

O banco embargante sustenta omissão quanto à análise da preliminar de ilegitimidade passiva e da inexistência de solidariedade com a construtora responsável pela obra, apontando ausência de enfrentamento dos arts. 17 e 485, VI, do CPC e art. 265 do Código Civil. A autora embargante alega omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de analisar a preliminar de ilegitimidade passiva do agente financeiro e a inexistência de solidariedade com a construtora; (ii) saber se houve omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem cabimento restrito às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, destinando-se ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não sendo meio adequado para rediscussão da matéria já decidida.

5. No tocante aos embargos opostos pela autora, verifica-se omissão quanto à majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, uma vez que, mantida a decisão recorrida e havendo condenação em honorários desde a origem, impõe-se a aplicação do art. 85, §11, do CPC, com a devida majoração da verba honorária em razão da atuação em grau recursal.

6. Preenchidos os requisitos estabelecidos pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, mostra-se cabível a majoração dos honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação.

7. Quanto aos embargos opostos pelo réu, verifica-se inexistência de omissão, uma vez que a questão relativa à ilegitimidade passiva e à responsabilidade do agente financeiro foi devidamente analisada e rejeitada no acórdão embargado, revelando os aclaratórios mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos. Recurso da autora acolhido para sanar omissão e majorar os honorários advocatícios sucumbenciais. Recurso do réu rejeitado.

Tese de julgamento: 1. É cabível a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, quando mantida a decisão recorrida e existente condenação em honorários desde a origem. 2. Os embargos de declaração não constituem meio adequado para rediscussão da matéria já decidida, sendo incabíveis quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11. CC, art. 265.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, j. 09.08.2017, DJe 19.10.2017; STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.866.536/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 26.04.2021, DJe 28.04.2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Constata-se que a pretensão deduzida pela parte autora/embargante encontra respaldo nos elementos constantes dos autos, circunstância que impõe o enfrentamento da omissão apontada, com o consequente suprimento da lacuna identificada no julgado.

No que concerne à elevação da verba honorária em grau recursal, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece que a incidência do disposto no art. 85, §11, do Código de Processo Civil depende da verificação cumulativa de determinados pressupostos. São eles: (i) que a decisão impugnada tenha sido publicada após 18 de março de 2016, data em que passou a vigorar o Código de Processo Civil de 2015; (ii) que o recurso interposto não seja conhecido ou seja integralmente desprovido, seja por decisão monocrática, seja por julgamento colegiado; e (iii) que haja condenação em honorários advocatícios desde a decisão proferida na origem. Tal entendimento encontra-se consolidado no âmbito daquela Corte Superior, conforme se extrai do julgamento do AgInt nos EREsp n. 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 09/08/2017, DJe de 19/10/2017.

Na hipótese em exame, verifica-se que todos os requisitos exigidos pela jurisprudência encontram-se plenamente configurados, o que autoriza a incidência da regra prevista no art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Dessa forma, considerando a atuação do patrono da parte autora/embargante em sede recursal, com a consequente ampliação de sua atividade profissional nesta instância, revela-se adequada a majoração da verba honorária sucumbencial, a qual passa a ser fixada no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

No que se refere aos embargos de declaração apresentados pela instituição financeira ré, não se verifica a presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC que autorize o seu acolhimento.

Com efeito, as alegações relativas à suposta ilegitimidade passiva da instituição financeira, bem como à sua responsabilidade pelos vícios construtivos discutidos nos autos, foram devidamente examinadas e fundamentadas no acórdão embargado, não se identificando omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada.

Dessa maneira, evidencia-se que a insurgência veiculada nos aclaratórios limita-se, em realidade, à tentativa de rediscussão de matéria já apreciada por este Colegiado, providência que não se coaduna com a natureza integrativa dos embargos de declaração, que “
não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado”

(EDcl no AgInt no REsp 1866536/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2021, DJe 28/04/2021).

Desse modo, tem-se que o recorrente busca a reapreciação de matéria já decidida, não sendo os embargos de declaração o meio cabível para tanto.

ASSIM
, nos termos da fundamentação acima exposta,
CONHEÇO
de ambos os recursos de Embargos de Declaração, para
ACOLHER INTEGRALMENTE
o interposto pela parte autora e
REJEITAR
o manejado pela parte ré.

É como voto.

Belém/PA, 7 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 17/04/2026